Tribunal: TJDFT
Processo: 0742387-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS À ESFERA EXTRAJUDICIAL (CADASTROS DE INADIMPLENTES E GRAVAME DO VEÍCULO). APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença declaratória de inexigibilidade de débito, fundamentada na prescrição da pretensão de cobrança de dívida oriunda de contrato de financiamento com alienação fiduciária.
2. Fatos relevantes. (i) em abril de 2014, a empresa da qual a parte autora era sócia, celebrou com o Banco do Brasil S.A. contrato de financiamento para aquisição de um veículo automotor, com a última parcela prevista para 15.04.2019; (ii) a inadimplência teve início em agosto de 2014, e o vencimento antecipado foi declarado pela instituição financeira em 15.06.2015, ocasião em que o débito foi transferido “para prejuízo”; (iii) o antigo administrador da empresa (ex-companheiro da parte autora) teria transferido o referido veículo de forma fraudulenta a terceiros, o que teria motivado a parte autora a ajuizar a ação com o objetivo de reaver a posse do veículo, oportunidade que ela tomou ciência dos débitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) está configurada a prescrição da pretensão de cobrança dos valores referentes ao contrato de mútuo; (ii) extensão dos efeitos da prescrição à esfera extrajudicial (manutenção de gravame e registro em cadastro de inadimplentes).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em cinco anos (CC, art. 206, § 5o, I).
5. O simples fato de o contrato ainda existir formalmente não impede a consumação da prescrição da pretensão de cobrança, pois se trata de instituto de direito material. A inércia do credor pelo prazo legal é suficiente para fulminar a pretensão, independentemente da extinção formal do vínculo obrigacional.
6. Ação declaratória de prescrição da pretensão de cobrança, fundada exclusivamente na inércia do credor, afasta a preponderância do enunciado da súmula n.o 381, do Superior Tribunal de Justiça.
7. Evidenciado o transcurso integral do prazo quinquenal, sem qualquer medida interruptiva por parte do credor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança do débito contratual.
8. Embora a propriedade resolúvel e a posse indireta do credor persistam até o adimplemento da obrigação principal, a alienação fiduciária configura obrigação acessória, cujo fundamento jurídico se esvai com a extinção da obrigação garantida (CC, art. 1.436, I, c/c art. 1.367).
9. Nesse cenário, ainda que se reconheça que a prescrição não possa extinguir o direito subjetivo, mas apenas a pretensão, isso não autoriza o credor a manter medidas coercitivas ou restritivas — como o apontamento em cadastros de inadimplentes ou a manutenção do gravame — com base em obrigação já fulminada pelo decurso do tempo, sob pena de esvaziar a finalidade prática da prescrição, convertendo o credor em detentor de um título permanente de restrição patrimonial.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação desprovida.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189, 206, §5o, I, 1.367 e 1.436, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.088.100/SP, 3a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi; TJDFT, acórdão 1292075, rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, acórdão 1801329, rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, acórdão 1256729, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, acórdão 1398195, rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível.